Tribunal: TJMT
Processo: 1003339-49.2023.8.11.0005
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003339-49.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO-MT (APELADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PSICÓLOGOS. ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. SEPARAÇÃO DOS PODERES. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUALIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública ajuizada em face do Município de Diamantino, na qual se buscava compelir o ente municipal à realização de concurso público para contratação de quatro profissionais da psicologia destinados ao atendimento de crianças e adolescentes na rede municipal de saúde.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide com indeferimento de prova testemunhal; (ii) saber se é possível a intervenção do Poder Judiciário para determinar a realização de concurso público específico, substituindo a discricionariedade administrativa do Poder Executivo municipal.

III. Razões de decidir
3. O julgamento antecipado da lide mostrou-se adequado, pois as provas constantes dos autos, oriundas do procedimento administrativo, eram suficientes para o deslinde da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa.
4. O princípio da separação dos poderes impede a intervenção judicial na esfera de discricionariedade administrativa, especialmente quando não demonstrada omissão absoluta ou grave lesão ao mínimo existencial.
5. A definição de políticas públicas, alocação de recursos orçamentários e gestão de pessoal constituem competências típicas do Poder Executivo, que possui legitimidade democrática para estabelecer prioridades administrativas.
6. A existência de demanda reprimida e filas de espera, embora indesejável, não configura automaticamente violação ao núcleo essencial do direito à saúde que justifique a substituição do administrador público pelo magistrado.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Apelação desprovido.
Tese de julgamento:
"A intervenção do Poder Judiciário na determinação de realização de concurso público específico viola o princípio da separação dos poderes quando não demonstrada omissão absoluta do ente público e grave lesão ao mínimo existencial, devendo ser preservada a discricionariedade administrativa na definição de políticas de pessoal e alocação de recursos orçamentários."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 6º, 196 e 227; Lei nº 8.080/90; Lei nº 8.069/90, arts. 3º, 4º e 7º; CPC, art. 355, I.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1000656-57.2019.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 1003339-49.2023.8.11.0005, que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do MUNICÍPIO DE DIAMANTINO/MT.

Na demanda originária, o Ministério Público buscou compelir o ente municipal à realização de concurso público para a contratação de quatro profissionais da área de psicologia destinados ao atendimento de crianças e adolescentes no âmbito da rede municipal de saúde, fundamentando sua pretensão em Procedimento Administrativo que teria constatado a insuficiência de profissionais para atender à crescente demanda por serviços de saúde mental infantojuvenil.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, ao argumento de que o Poder Judiciário não pode interferir na discricionariedade administrativa do Poder Executivo, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes, não havendo emergência ou grave violação a direitos fundamentais que justificasse a intervenção judicial, além da inexistência de inércia do Poder Executivo.

Em suas razões recursais, o apelante suscita preliminarmente a anulação da sentença por cerceamento de defesa e
error in procedendo
, sustentando que o juízo julgou antecipadamente a demanda e indeferiu a prova testemunhal pleiteada. No mérito, busca a reforma da sentença para condenar o Município à realização de concurso público, alega a violação ao direito fundamental à saúde e à proteção integral de crianças e adolescentes, com base em dados que revelariam grave
déficit
de profissionais e omissão municipal. Ao final, requer seja dado provimento ao recurso de apelação .

Devidamente intimado, o Município de Diamantino-MT não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

A Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo provimento recursal, a fim de que seja ponderado os princípios elencados na Constituição Federal de modo que as instituições constituídas possam preservar os valores que dizem respeito à dignidade da pessoa humana, proporcionando o mínimo de vida digna ao cidadão, tal como, a saúde.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, o MINISTÉRIO PÚBLICO apela da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino/MT, nos autos da Ação Civil Pública, em face do MUNICÍPIO DE DIAMANTINO/MT. Na demanda, buscou-se, em síntese, compelir o ente municipal à realização de concurso público para a contratação de 04 (quatro) profissionais da área de psicologia destinados ao atendimento de crianças e adolescentes no âmbito da rede municipal de saúde. A decisão recorrida, contudo, julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, ao argumento de que o Judiciário não pode interferir na discricionariedade administrativa do Poder Executivo, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes; que não há emergência ou grave violação a direitos fundamentais que justificasse a intervenção judicial; e a inexistência de inércia do Poder Executivo.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa e
error in procedendo
suscitada pelo recorrente. O apelante sustenta que houve julgamento antecipado indevido, com indeferimento da prova testemunhal necessária para demonstrar a gravidade da situação. Contudo, não assiste razão ao Ministério Público. O magistrado de primeiro grau, ao decretar a revelia do Município, corretamente ressalvou que os fatos alegados não seriam presumidos verdadeiros em razão da natureza indisponível do direito discutido. Todavia, as provas já constantes dos autos, especialmente aquelas oriundas do Procedimento Administrativo, com transcrições de oitivas de profissionais de saúde e familiares, eram suficientes para o deslinde da controvérsia. O julgamento antecipado da lide é medida que se impõe quando a questão é eminentemente de direito ou quando os elementos probatórios já carreados aos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, não havendo que se falar em cerceamento de defesa quando a dilação probatória se mostra desnecessária para o julgamento da causa.

Quanto ao mérito, a questão central reside na possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na esfera administrativa para determinar a realização de concurso público e contratação de profissionais específicos. Embora seja inquestionável a importância do direito à saúde e a proteção especial conferida constitucionalmente às crianças e adolescentes, a pretensão ministerial esbarra em princípios fundamentais da organização estatal que não podem ser desconsiderados.

O princípio da separação dos poderes, consagrado no artigo 2º da Constituição Federal, estabelece que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário são independentes e harmônicos entre si. Esta independência não é meramente formal, mas substancial, implicando que cada poder possui competências próprias e específicas que não podem ser usurpadas pelos demais. A definição de políticas públicas, a alocação de recursos orçamentários e a gestão de pessoal são competências típicas do Poder Executivo, que detém legitimidade democrática para tomar decisões sobre prioridades administrativas e forma de implementação de serviços públicos.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora admita excepcionalmente a intervenção judicial em políticas públicas, estabelece critérios rigorosos para tal intervenção, exigindo a demonstração de omissão absoluta do poder público e grave lesão a direitos fundamentais que comprometa o mínimo existencial. No caso em análise, não se verifica tal situação excepcional. Os elementos dos autos demonstram que, embora haja demanda crescente por serviços de psicologia e filas de espera, o Município não se encontra em completa inércia, tendo buscado alternativas como oficinas de saúde mental e planejamento de ampliação da estrutura física do Centro de Atenção Psicossocial.

A determinação judicial para realização de concurso público específico para contratação de determinado número de profissionais representa ingerência indevida na discricionariedade administrativa, substituindo o administrador público em suas escolhas de oportunidade e conveniência. O Poder Executivo municipal possui competência para avaliar suas necessidades de pessoal, definir prioridades orçamentárias e escolher a forma mais adequada de prestação dos serviços públicos, observados os limites legais e constitucionais. A circunstância de o Município possuir margem orçamentária para contratações não obriga automaticamente à realização de concurso para área específica, pois compete ao gestor público definir as prioridades e a melhor forma de aplicação dos recursos disponíveis.

Ademais, registro que a complexidade da gestão pública em saúde envolve múltiplas variáveis que escapam à cognição judicial, incluindo a necessidade de planejamento integrado de serviços, capacitação de profissionais, adequação de estruturas físicas e articulação entre diferentes níveis de atenção. A determinação isolada para contratação de psicólogos, sem consideração do contexto mais amplo da política municipal de saúde, pode gerar distorções e ineficiências na prestação dos serviços.

O Poder Judiciário deve exercer seu papel de guardião da Constituição com a necessária parcimônia, intervindo apenas quando configurada omissão absoluta e lesão grave ao mínimo existencial, o que não se verifica na espécie. A existência de demanda reprimida e filas de espera, embora indesejável, não configura automaticamente violação ao núcleo essencial do direito à saúde que justifique a substituição do administrador público pelo magistrado na definição de políticas de pessoal.

Vejamos o entendimento desta corte sobre o assunto:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA —
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA
— RECURSO INTERPOSTO ALÉM DO PRAZO DE TRINTA DIAS — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER — REALIZAÇÃO DE
CONCURSO

PÚBLICO
PARA PROVIMENTO DE CARGO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR — ATO
DISCRICIONÁRIO
DA ADMINISTRAÇÃO — PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS
PODERES
— OBSERVÂNCIA — IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO
PODER
JUDICIÁRIO.
É intempestiva a apelação interposta depois de ultrapassado o prazo de trinta (30) dias, conforme disposto nos artigos 183, §1º, e 1.003, § 5º, do Código de Processo
Civil
.
Não compete ao Judiciário decidir quanto à conveniência e à oportunidade de se realizar
concurso

público
para provimento de cargo efetivo ou até mesmo processo seletivo para contratação de servidor temporário, visto que a questão se cuida de ato
discricionário
da Administração.
Recurso não conhecido. Sentença retificada.
(N.U 1000656-57.2019.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

Por oportuno, ressalto, a proteção dos direitos fundamentais, incluindo o direito à saúde de crianças e adolescentes, deve ser buscada primordialmente através dos mecanismos próprios da democracia representativa, com o controle social e político das políticas públicas, reservando-se a intervenção judicial para situações verdadeiramente excepcionais de omissão absoluta e lesão grave ao mínimo existencial.

Nesse contexto, mantenho a sentença de primeiro grau que, com acerto, reconheceu a impossibilidade de intervenção judicial na espécie, preservando o princípio da separação dos poderes e a competência administrativa do Poder Executivo municipal.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026